Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE CONCEDIDA PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por ausência de preparo, reconhecendo sua deserção.
2. O recorrente alegou error in procedendo, sustentando ausência de intimação para recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça. Requereu o reconhecimento da hipossuficiência, a nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa e a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa por ausência de intimação para recolhimento do preparo; (ii) estabelecer se a hipossuficiência foi devidamente comprovada; e (iii) verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatado que o agravante foi devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência e, posteriormente, para recolher o preparo, sem atendimento à determinação, não há nulidade processual ou violação ao contraditório.
5. O não recolhimento do preparo no prazo legal implica a deserção do recurso, conforme dispõe o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95. 6. A condenação em custas e honorários é cabível mesmo nos casos de não conhecimento do recurso, em observância ao princípio da causalidade, diante da atuação da parte contrária em grau recursal.
7. Mantém-se a decisão agravada, por inexistirem elementos que justifiquem a gratuidade ou afastem a deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. A ausência de preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça, precedido de intimação para regularização, acarreta a deserção do recurso. 2. A condenação em honorários advocatícios é legítima mesmo nas hipóteses de não conhecimento do recurso, quando houver atuação da parte contrária."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 42, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.